Tribunal: CARF
Processo: 10935.723764/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 18/08/2016
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS. PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS. VEDAÇÃO DO ART. 31 da Lei n. 12.865/2013
Os documentos fiscais emitidos pela contribuinte indicam que a mercadoria não foi por ela industrializada, mas adquirida ou recebida de terceiros. Em que pese documentação apresentada, não ficou comprovado de modo inequívoco que os itens glosados foram por ela industrializados. Vedação do § 7o do artigo 31 da Lei n. 12.865/2013.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723764/2016-55
ACÓRDÃO
3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 18/08/2016
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de
transporte de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas,
pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de
madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão
de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o
transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos
da lei.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU
INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS. PREENCHIMENTO DE
NOTAS FISCAIS. VEDAÇÃO DO ART. 31 da Lei n. 12.865/2013
Os documentos fiscais emitidos pela contribuinte indicam que a
mercadoria não foi por ela industrializada, mas adquirida ou recebida de
terceiros. Em que pese documentação apresentada, não ficou comprovado
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
2
de modo inequívoco que os itens glosados foram por ela industrializados.
Vedação do § 7o do artigo 31 da Lei n. 12.865/2013.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de
créditos relativos: (i) aos bens adquiridos das empresas industriais “com suspensão”,
discriminados no voto condutor; (ii) às despesas com embalagens de transporte e (iii) às despesas
com frete na compra de insumos com alíquota zero da contribuição, desde que o serviço de
transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País, observados os
demais requisitos exigidos em lei. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-002.985, de 5 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10935.723757/2016-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado(a)), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
pleiteando, em síntese:
1.
crédito básico da(o) COFINS quanto as aquisições de bens classificados pela
fiscalização como saídas com suspensão e alíquota zero;
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
3
2.
crédito básico da(o) COFINS quanto as aquisições de materiais de
embalagens para acondicionamento e transporte;
3.
crédito básico da(o) COFINS quanto fretes de bens para revenda ou
utilizado na produção de bens, adquiridos sem a incidência das contribuições
4.
crédito presumido da(o) COFINS relacionados à produção de óleo e farelo
de soja.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O processo em questão trata de uma manifestação de inconformidade
relacionada ao indeferimento de alguns Créditos Básicos vinculados a receita não
tributada no mercado interno (alíquota zero) e no mercado externo, assim como
Créditos Presumidos ligados à produção de carnes de aves, suínos, óleo e farelo
de soja, em Pedido de Ressarcimento protocolado em 2015.
Em seguida, será abordado cada um dos pontos levantados pela recorrente nesta
fase do recurso voluntário, conforme resumido no relatório.

DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE BENS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO
As glosas efetuadas, nesse ponto, tiveram como fundamento o inciso III do artigo
9o da Lei n. 10.925/2004. A fiscalização entendeu que algumas das NFs fiscais
juntadas pela contribuinte eram de pessoa jurídica que exerce atividade
agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária. Desse modo, teriam a
incidência da contribuição para a Cofins suspensa, nos moldes do inciso III do
artigo 9o da Lei n. 10.925/2004. Portanto, a recorrente não poderia ter
aproveitados os créditos na sistemática da não cumulatividade da Cofins.
O referido art. 9o da lei estabelece:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
4
Praticamente todas as glosas dos créditos de bens adquiridos com suspensão
realizadas pela fiscalização e que constam no anexo II do processo, foram
revertidas pela Delegacia de Julgamento. A DRJ entendeu, diferente da
fiscalização, que a maioria dos fornecedores apontados não poderiam ser
enquadrados como PJ/Cooperativa que exerça atividade agropecuária. Desse
modo, não teriam a suspensão da Cofins, nos moldes da Lei n. 10.925/2004.
Apenas as glosas referentes às NFs das empresas Anhembi AgroIndustrial Ltda. e
Comercial Suproa Ltda foram mantidas. Considerou-se que ambas as
fornecedoras exercem atividade agropecuária e, portanto, têm direito à
suspensão da Cofins. Segue trecho do acórdão de impugnação:
“Já, quanto aos fornecedores Anhembi AgroIndustrial Ltda. e Comercial Suproa
Ltda., entende-se que exercem a atividade agropecuária, até mesmo porque, como
é possível constatar, as notas fiscais por elas emitidas não contaram com o
destaque do PIS/Pasep e da Cofins devidos. Quanto a esses fornecedores,
portanto, mantêm-se as glosas realizadas (as bases de cálculo envolvidas
correspondem a R$ 98.283,44, R$ 144.076,00 e R$ 122.610,50, nos meses de julho,
agosto e setembro de 2014, respectivamente).”
A recorrente argumenta que a DRJ errou ao manter o entendimento firmado pela
fiscalização. Segundo a cooperativa, a atividade exercida pelas empresas referidas
é industrial e não agropecuária.
Portanto, o cerne da questão está em saber se as duas empresas realmente
realizam atividade agropecuária.
De fato, como demonstrado pela recorrente (fls. 1785 a 1786), uma simples
consulta aos dados do CNPJ das empresas revela que a principal atividade delas é
a preparação de subprodutos do abate, conforme o código CNAE C-1013-9/02.
Elas são classificadas como indústrias de transformação e, portanto, não se
enquadram no artigo da lei mencionado.
Diante disso, voto por reverter as glosas, para reconhecer o direito ao crédito da
Cofins.

DAS GLOSAS DOS CRÉDITO SOBRE AS AQUISIÇÕES DE EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE (BENS NÃO ENQUADRADOS COMO
INSUMOS)
Sobre os insumos de embalagem, a fiscalização entendeu por fazer uma distinção
entre as embalagens destinam à apresentação do produto ou ao seu transporte,
glosando os itens que se enquadravam nesse último. A Delegacia de julgamento,
seguindo o mesmo ponto de vista, promoveu uma revisão do anexo IV retirando
alguns dos itens glosados, por entender que não se tratava de embalagens para
transporte.
Neste recurso, a Recorrente se insurge de algumas das parcelas dos créditos
negada em relação as embalagens de acondicionamento e transporte, por
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
5
entender que fazem parte do seu processo produtivo, do ramo alimentício (carnes
de aves/suínos).
De fato, como citado na decisão a quo, a legislação e o Parecer Normativo Cosit no
5 fazem uma distinção ente embalagens para apresentação do produto e
embalagens de acondicionamento e transporte. No entanto, é preciso analisar
esses insumos observando atividade do contribuinte e à luz do conceito da
essencialidade ao processo produtivo ou da sua relevância para a obtenção dos
produtos fabricados.
Com relação ao conceito de insumos, é indiscutível, conforme apontado pela
interessada, que ele foi modificado após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, julgado pelo STJ, o qual possui caráter vinculante para a
Administração.
Com base no PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 5, DE 2018, que sintetiza a
decisão vinculante do STJ, não são todas as despesas realizadas com a aquisição
de bens e serviços para a atividade empresarial principal da contribuinte direta ou
indiretamente que podem vir a ser considerados insumos:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. (grifo não original)
Ainda com base na tese do STJ, são considerados essenciais ou relevantes para a
atividade do contribuinte os insumos que atendam os seguintes critérios, de
forma resumida:
ESSENCIALIDADE
a)
o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”
RELEVÂNCIA
b)
já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, a cooperativa fica
obrigada a atender rígida legislação de controle fitossanitário para garantir a
segurança do alimento e para as operações de exportação. A produção,
armazenamento e transporte de alimentos devem garantir a qualidade do
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
6
produto fabricado, evitando a contaminados alimentos. Assim, os custos ou
despesas incorridos com embalagens utilizados para acondicionamento e
transporte, como “as caixas de papelão, as várias outras espécies de caixas, as
folhas lisas, os fundos de papel e as tampas de papelão”, pallet de madeira, entre
outros citados no Anexo IV revisado pela DRJ (e-fl. 1737), podem ser enquadrados
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do Recurso Especial.
Nesse sentido, voto pela reversão da glosa, dando direito ao crédito sobre as
despesas com embalagens de transporte.

DAS GLOSAS DO FRETE NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO DA
CONTRIBUIÇÃO
Da análise do processo, verifica-se que esse ponto da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos sobre o serviço de transporte na apuração da
contribuição da COFINS no regime não-cumulativo. De acordo com a empresa:
“A fiscalização da Delegacia da Receita Federal de Cascavel glosou o crédito básico
apurado sobre o valor do serviço de transporte de insumos (matéria-prima)
tributados à alíquota zero, utilizados na produção de adubos e fertilizantes.”
Argumenta ainda que a fiscalização e a DRJ teriam condicionado o
aproveitamento de tais créditos a situações que não estavam previstas em lei, por
entenderem que o dispêndio com frete segue o regime de tributação do bem
adquirido. No entanto, a recorrente argumenta que essa interpretação está
introduzindo uma limitação não prevista em lei, conforme o inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que nos termos do inciso II do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 as aquisições de insumos e de serviços
aplicados na produção geram direito ao desconto de crédito, vedando o crédito
apenas para as aquisições não tributadas. Aponta, portanto, que não existe
nenhuma previsão legal para condicionar o direito ao crédito do frete ao direito
ao crédito do insumo por ele transportado. Em seu recurso, colaciona ainda
alguns julgados do Carf nesse sentido para comprovar o posicionamento
jurisprudencial da Conselho.
Segue o trecho da lei em que reside a controvérsia:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2 o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
7
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;
A mesma norma continua determinando os requisitos, cujo não cumprimento,
impediriam o direito ao crédito:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
A partir da análise da norma, pode-se resumir que os serviços de frete que (a) são
utilizados na produção ou prestação de serviços, (b) são tributados pelas
contribuições, e (c) são prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país, dão
direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas.
No caso específico, asiste razão a recorrente. Por se tratar de aquisição de
insumos para produção, os gastos com fretes correspondentes dão direito ao
desconto de créditos da contribuição, ainda que transportem insumos com
tributação desonerada ou submetidos ao cálculo de crédito presumido. Isso é
válido desde que os fretes sejam devidamente tributados e prestados por
empresas domiciliadas no País, observados os demais requisitos da lei.
Esse entendimento já foi adotado diversas vezes nesse Conselho tendo sido,
inclusive, objeto de súmula:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Razão pela qual, entendo que as glosas correspondentes devem ser revertidas.
1.
CRÉDITOS PRESUMIDOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO DE ÓLEO E
FARELO DE SOJA
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
8
Nesse ponto, a recorrente se insurge sobre as glosas de alguns dos créditos
presumido apurados sobre a receita da venda de farelo de soja e óleo de soja.
A fiscalização excluiu as NF de venda no mercado interno de mercadoria que
estavam declaradas com o CFOP 5102, ou seja, “adquirida ou recebida de
terceiros”. A justificativa para a recusa é vedação contida no § 7o do artigo 31, da
Lei n. 12.865/2013, para o qual os créditos presumidos somente podem ser
incluídos na base de cálculo quando os produtos foram industrializados pela
própria empresa.
Em sua defesa, a cooperativa alega que se trata de um erro no preenchimento da
nota fiscal, pois todas a produção de farelo de soja ensacado e peletizado (NCM
23040090 e 23040010) teriam sido integralmente produzidas no estabelecimento
filial, na Unidade de Óleos Vegetais – CNPJ 76.098.219/0026-95, e repassada por
transferência (CFOP 1151 e 1152).
No entanto, a Delegacia de Julgamento manteve a glosa justificando que não
argumento apresentado não ficou plenamente comprovado, como se depreende
do trecho extraído do acordão de impugnação (e-fl 1769 a 1770):
“Objetivando comprovar a alegação, a contribuinte junta, às fls. 1377/1663,
documentos descrevendo o processo produtivo do farelo de soja tostado,
relatórios de entradas e saídas de mercadorias, resumos de entradas por código de
operação e relatórios “razão do estoque”. Os documentos apresentados, é válido
ressaltar, referem-se a diversas filiais da contribuinte.
Analisando-se os relatórios apresentados, e as razões de inconformidade, conclui-
se que, apesar de se identificar a existência de filiais responsáveis pela
industrialização dos itens mencionados, não há como, pelas informações
disponibilizadas, acatar a afirmação de que a integralidade do óleo e do farelo de
soja vendidos foram produzidos unicamente pela filial apontada. Releva considerar,
ainda, que, conforme despacho decisório, apenas uma parcela das vendas é que foi
considerada como tendo sido adquirida de terceiros e isso, como é de fácil
percepção, decorre da simples verificação das notas fiscais emitidas, documentos
que, como é cediço, comprovam a natureza da operação.”
(...)
“Nesse contexto, considerando que os documentos apresentados não comprovam,
inequivocamente, que a totalidade das vendas de óleo e farelo de soja no período
tem sua origem apenas na industrialização efetuada pela própria Cooperativa,
deve-se, em respeito ao estabelecido no §7o do art. 31 da Lei no 12.865, de 2013,
manter o entendimento adotado no despacho decisório, até mesmo porque está
em consonância com os documentos fiscais emitidos pela própria contribuinte,
que indicam que ditas operações referem-se à venda de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros.”
Em sede de recurso voluntário, a apelante reafirma seu argumento apresentado
na impugnação.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.998 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723764/2016-55
9
O cerne da questão não está na possibilidade dos créditos apurados sobre a
receita da venda de farelo de soja e óleo de soja, mas na prova de que a parcela
das NFs glosadas fora de fato produzidas por estabelecimento da empresa.
Da análise da documentação juntada no processo, chego a mesma conclusão
extraída pela autoridade julgadora de 1a instância, que a recorrente não teria
conseguido comprovar que houve erro no CFOP apresentado.
Em que pese a recorrente argumentar que realiza a produção do item em uma
filial, isso não prova que os itens constantes nas NFs glosadas listadas no Anexo IV
foram de fato produzidos por seu estabelecimento e não adquiridas de terceiros,
como registrado nos documentos fiscais.
Assim, uma vez que as provas não foram suficientes para indicar o eventual erro
no CFOP utilizado, em respeito ao § 7o do artigo 31 da Lei n. 12.865/2013,
acompanho a decisão recorrida quanto a manutenção da glosa.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de créditos
relativos:
(i)
aos bens adquiridos de empresas industriais com suspensão;
(ii)
às despesas com embalagens de transporte;
(iii)
às despesas com frete na compra de insumos com alíquota zero da
contribuição
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para reverter as glosas de créditos
relativos: (i) aos bens adquiridos das empresas industriais “com suspensão”; (ii) às despesas com
embalagens de transporte e (iii) às despesas com frete na compra de insumos com alíquota zero
da contribuição, desde que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa
jurídica residente no País, observados os demais requisitos exigidos em lei.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 1761
DF CARF MF
Original